Tribunal: TJMT
Processo: 1041669-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041669-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIMONE ELISA GRINGS - CPF: 812.767.701-97 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA COM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO DE 187M3 INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA DE 10M3. AUMENTO INJUSTIFICADO DE QUASE 1.900%. VISTORIA TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE VAZAMENTO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura falha na prestação do serviço a cobrança de consumo de água em valor 19 vezes superior à média histórica do imóvel (187m3 versus média de 10m3), sem comprovação idônea de vazamento interno ou outra justificativa plausível para tal discrepância.

2. A prova produzida unilateralmente pela concessionária, sem participação ou ciência da consumidora, não possui força probante suficiente para afastar a presunção de irregularidade na cobrança, especialmente quando o consumo retorna aos patamares normais nos meses subsequentes sem registro de reparos no imóvel.

3. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe quando verificada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica, cabendo à concessionária demonstrar de forma robusta a regularidade da medição e da cobrança.

4. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é medida que se impõe quando não caracterizado o engano justificável, conforme preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente quando a concessionária indefere administrativamente o pedido de revisão da fatura sem análise adequada da situação.

5. O retorno do consumo aos patamares normais nos meses subsequentes, sem qualquer registro de reparo ou conserto no imóvel, enfraquece significativamente a hipótese de vazamento interno, reforçando a tese de falha na medição ou no faturamento.

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que determinou a readequação da fatura com base na média dos seis meses anteriores e a devolução em dobro do valor pago indevidamente.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025